Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013059-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO XAVIER - CNPJ: 23.477.358/0001-05 (RECORRENTE), CAMILA COUTINHO REIS - CPF: 052.810.981-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN).
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 (TEMA 16). ADI 1003057- 65.2019.8.11.0000 EM TRÂMITE NO TJMT. EFEITOS MODULATIVOS. EFEITOS EX NUNC. NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO QUE PASSA A TER EFEITO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI TJMT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS INCIDENTES AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 16)

O Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000
,

declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio,
conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, no caso, a partir de 16/08/2023, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para CONFIRMAR a tutela de urgência outrora concedida (Id. 112883557), bem como, DECRETAR a nulidade, por notória ilegalidade e inconstitucionalidade, e extinção dos créditos tributários representados pelas CDA 2020739948, 20191596543, 20181006894, 2018892488, 2018780384 e 20183127, assegurando-se o acesso à certidão negativa de débitos a ser emitida pela SEFAZ/MT, no que tenha relação com os lançamentos objeto destes autos; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”;

Trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela empresa Autora em desfavor do Estado de Mato Grosso, a qual visa a declaração de nulidade das cobranças referente ao ICMS ESTIMATIVA, bem como a declaração de nulidade do lançamento de TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, inscrito em Dívida Ativa Estadual através da Certidão de Dívida Ativa n. 20177578.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso Recorrente sustenta que, no caso específico do Estado de Mato Grosso, não há apreciação da legislação referente à TACIN em controle concentrado no âmbito do STF, mas tão somente em controle difuso (RE 1.242.431/MT), que, repise-se, sequer possui repercussão geral, ao contrário do decidido na ADI Estadual, que, frise-se, possui efeito vinculante e erga omnes perante todos os julgadores que compõem o referido tribunal (inciso V do art. 927 do CPC).

Argumenta que a decisão que analisa a constitucionalidade de lei ou ato normativo pela via difusa somente alcança as partes, não tendo o condão de produzir efeitos vinculantes em face daqueles que não participaram do processo, ainda que o pronunciamento judicial tenha sido proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Por todo o exposto, requer seja dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sustenta que a respeito do decidido na ADI 2908, que analisou a legislação do Estado de Sergipe, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, na data de 19/10/2021, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado.

Aduz que os fato gerador discutido, por ser anterior ao marco temporal da produção de efeitos da inconstitucionalidade declarada por meio da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, é plenamente legítimo e exigível. Por tais razões, resta inconteste que a modulação de efeitos firmada no acórdão proferido pelo Órgão Especial do E. TJMT na Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000 foi a medida mais acertada e, portanto, deverá ser aplicada ao caso em apreço, para o fim de que seja indeferida a liminar pleiteada. À luz de todo o exposto, imperioso é o reconhecimento da regularidade do fato gerador de TACIN aqui discutido. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em 05/09/2023 o Estado de Mato Grosso manifestou aos autos informando a ocorrência do trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, bem como requereu a aplicação dos efeitos da modulação proferida em ADI Estadual, para considerar válida a cobrança da TACIN, visto se tratar de fato gerador anterior ao trânsito em julgado da referida ação (ID n. 181387213).

A empresa Recorrida, em suas contrarrazões, alega que, uma vez declarada à inconstitucionalidade da cobrança de TACIN instituída pela Lei n o 4.547/1982 do Estado de Mato Grosso, pela Corte Suprema, é inconteste que o Recorrente age ilegal ao realizar a cobrança do referido tributo. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013059-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Hugo Leonardo Xavier

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Egrégia Turma;

A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese:

“
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Assim Ementada:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(
RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

Nos termos da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal acima transcrita, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios (Tema 16/STF).

Cabe asseverar que o excelso Supremo Tribunal Federal já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, em decisão proferida no ARE 972352/MT, restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. (STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-201 17-09-2019).

Em decisão monocrática proferida nos referidos autos, o Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu o seguinte voto:

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4)

A Presidência do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16).

(...)

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 39/40)

Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.

Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei no 4.547/1982, o ente estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2019. Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente”.
(ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019)
Grifo nosso.

No julgamento do RE 1.242.431/MT, a Ministra Relatora Cármen Lúcia, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade de taxa de segurança contra incêndio cobrado pelo Estado de Mato Grosso, eis a ementa da decisão monocrática:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE 1242431, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 11/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18/11/2019 PUBLIC 19/11/2019).

Da decisão acima mencionada, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental, sendo julgado pelo colegiado do excelso Supremo Tribunal Federal em 03/03/2020, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

A declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.
Porém, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
) ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro).

No Estado de Mato Grosso estava em trâmite a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN.

Nos referidos autos, o Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000
, ocorrido em 14/10/
2021, julgou procedente o pedido formulado, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
.
(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

A respeito da modulação dos efeitos, reproduzo, em parte, a fundamentação constante no voto do Relator Márcio Vidal:

“É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Desse modo, tendo em vista que a lei impugnada, durante sua vigência, produziu efeitos, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Desse modo, em consequência das razões expendidas
, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
)”.
(grifei)

Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração

contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n.

1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos embargos de declaração. O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. Em 16/08/2023 transitou em julgado o acórdão.

Ou seja, a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, que estava em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, cujos efeitos produzidos, a eficácia plena, se darão a partir do seu trânsito em julgado (eficácia ex nunc), transitou em julgado em 16/08/2023
.

Deste modo, em face ao entendimento firmado pelo Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, no sentido de que
a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI, isto é, a partir de 16/08/2023,
a sentença ora recorrida deve ser reformada.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – TESE PARADIGMA FIXADA NO JULGAMENTO DA ADI
1003057
-
65.2019.8.11.0000
PELO TJMT – EFEITOS EX NUNC – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada contradição no acórdão impugnado, baseado em premissa equivocada, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.
(N.U 1020564-76.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO – TESE PARADIGMA FIXADA NO JULGAMENTO DA ADI
1003057
-
65.2019.8.11.0000
PELO TJMT - EFEITOS EX NUNC - APLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS - NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO QUE SÓ TERÁ EFEITO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI
1003057
-
65.2019.8.11.0000
- AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE QUE AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - EFEITOS NÃO INCIDENTES AO CASO CONCRETO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1008957-20.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

RECURSO INOMINADO – TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – ADIN
1003057
-
65.2019.8.11.0000
– EFEITOS MODULATIVOS – EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO– NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observado o julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo “ex nunc”, não pode se emprestar efeitos modulativo de outra ADIN, em especial do TEMA 16, que se aplica o tema em si, porém, eventual efeito modulativo se aplica a cada caso em concreto, não existindo vinculação obrigatória aos demais entes da federação.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1011836-90.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a legitimidade da cobrança do débito referente a TACIN, objeto dos autos, até o trânsito em julgado da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023